Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-04.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700787-04.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOHAMMED RUHUL AMIN RECORRIDO: ABDUS SUKKUR DECISÃO Nos termos do art. 42, § 1o da lei no 9.099/95, no sistema dos Juizados Especiais, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por ocasião da interposição do recurso inominado, o recorrente pediu os benefícios da gratuidade de justiça, o que restou indeferido na decisão de ID Num. 16269214 - Pág. 1 que também fixou prazo de 48 horas para a comprovação do pagamento do preparo. Devidamente intimado (ID Num. 16629784 - Pág. 1), o recorrente peticionou requerendo a dilação do prazo sem, contudo, declinar motivo que justificasse a medida. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz processante prorrogá-lo ao seu talante, razão porque indefiro o pedido. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE MOHAMMED RUHUL AMIN NÃO CONHECIDO (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor da causa. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator